Tribunal: TJDFT
Processo: 0706845-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. IMÓVEL RESIDENCIAL OCUPADO POR UM DOS COMPANHEIROS. REALIZAÇÃO DE FESTAS NO IMÓVEL. DETERIORAÇÃO DO BEM. ORDEM DE DESOCUPAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1.Agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em sede de ação reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens, que acolheu pedido formulado pelo réu e determinou que o autor desocupe o imóvel objeto da partilha, sob pena de despejo compulsório.
2.Não é da competência do juízo especializado de família, no bojo de ação de reconhecimento e dissolução de união estável e partilha de bens, determinar a desocupação de imóvel em atenção a pedido incidental formulado pelo réu, com fundamento na realização de festas de grande porte, pelo autor, com potencial para causar deterioração na estrutura e desvalorização do imóvel.
3. Revelam-se ausentes os requisitos para concessão da tutela cautelar se já existe ordem judicial, proferida por outro juízo, proibindo o agravante de realizar reuniões festivas no imóvel, mostrando-se, portanto, desnecessária, no momento, a desocupação determinada pela decisão agravada.
4. Agravo provido. Decisão agravada reformada.